Tribunal: TJBA
Processo: 8024538-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024538-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GR REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da dívida exequenda (R$ 4.506,03), com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se, diante do baixo valor do crédito tributário, é legítima a extinção da execução fiscal em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, e à luz do entendimento firmado no Tema 1184 da repercussão geral do STF.

III.
Razões de decidir

3. A decisão do STF no Tema 1184 reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federados e observados meios extrajudiciais e administrativos para a cobrança da dívida, tais como conciliação e protesto do título.

4. No caso concreto, verifica-se que a dívida exequenda, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que institui medidas de racionalização na tramitação das execuções fiscais, incluindo a necessidade de exaurir meios extrajudiciais antes do ajuizamento.

5. A ausência de tentativa prévia de conciliação ou de protesto da certidão de dívida ativa evidencia o descumprimento das exigências processuais para a propositura da execução fiscal, configurando a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Ademais, conforme destacado no Relatório Justiça em Números 2023, as execuções fiscais de baixo valor representam parcela significativa do acervo processual do Poder Judiciário, impactando negativamente a eficiência da prestação jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, com fundamento na ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e demonstrada a inexistência de medidas extrajudiciais ou administrativas mais adequadas para a cobrança da dívida.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.767/2012, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8024538-27.2019.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelante MUNÍCIPIO DE SALVADOR e Apelada GR REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de

2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça